Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-45.2021.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000958-45.2021.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TR AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 43.087.116/0001-12 (AGRAVANTE), CARLA GIOVANAZZI RESSTOM - CPF: 228.762.828-28 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL (AGRAVADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), Ilustríssimo Senhor Secretário de Finanças (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. VALOR DOS BENS SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INCORRETA DO PRECEDENTE. TESE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "a", do Código de Processo Civil, ante a sistemática de repercussão geral conforme Tema no 796.

2. Fatos relevantes. A empresa declarou capital subscrito de R$ 552.241,00, mas os imóveis transmitidos para integralização foram avaliados pelo Fisco Municipal no montante de R$ 24.831.309,00, gerando diferença de R$ 24.279.068,00.

3. A agravante sustenta aplicação incorreta do Tema 796 de repercussão geral, alegando que seu caso apresenta objeto completamente diverso do RE 796.376/SC, e que possui discricionariedade para fixar o valor da integralização com base no art. 23 da Lei n. 9.249/1995.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 796 de repercussão geral do STF se aplica ao caso em que há divergência entre o valor declarado pela empresa para integralização do capital social e o valor venal atribuído pelo Fisco Municipal aos bens imóveis incorporados.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade não prospera, pois, as razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada e abordam os aspectos nos quais se pretende a reforma.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), fixou tese vinculante estabelecendo que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

7. A tese do Tema 796 não se limita apenas às situações em que o excedente se destina à reserva de capital, mas define o alcance geral da imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

8. A imunidade tributária do ITBI somente alcança a parte da operação que efetivamente corresponde à integralização do capital social, incidindo o tributo sobre o valor excedente.

9. A conduta da autoridade fazendária municipal ao reconhecer parcialmente a imunidade, tributando apenas a diferença entre o valor venal dos bens e o valor do capital social a ser integralizado, está em conformidade com o art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese fixada no Tema 796 de repercussão geral do STF aplica-se a todas as operações de integralização de capital social em que o valor dos bens incorporados exceder o limite do capital a ser integralizado, independentemente da destinação contábil do excedente. 2. A imunidade do ITBI na incorporação de bens ao capital social limita-se ao valor efetivamente destinado ao capital subscrito, incidindo o tributo sobre o valor excedente. 3. O art. 23 da Lei n. 9.249/1995 não pode ser invocado para delimitar a base de cálculo do ITBI, por ter aplicação restrita ao âmbito do imposto de renda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 156, II e § 2o, I; CTN, art. 111, II; CPC, art. 1.030, I, "a"; Lei n. 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 796.376/SC, Tema 796, j. 2017.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1000958-45.2021.8.11.0100

AGRAVANTE: TR AGROPECUÁRIA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BRASNORTE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interpostos por
TR AGROPECUÁRIA LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral, conforme Tema no 796.

A agravante alega a aplicação incorreta do Tema 796, visto que o recurso extraordinário por ela interposto apresenta um objeto completamente diverso do Recurso Extraordinário no 796.376/SC; aduz que o valor atribuído aos bens na integralização (R$ 24.000,00) foi destinado ao aumento do capital social e R$ 778.724,00 à conta de reserva de ágio, aumentando o patrimônio da sociedade, mas não seu capital social.

Afirma que faz jus à imunidade do ITBI no que tange aos imóveis adquiridos em virtude da incorporação realizada, já que “
os procedimentos adotados pela agravante estão em total sintonia com a legislação fiscal, na medida em que (i) a operação de integralização de capital a valores de custo foi feita com respaldo no artigo 23 da Lei no 9.249/95 e (ii) a operação está imune do ITBI, já que as atividades da agravante não são impeditivas à aplicação dessa imunidade
” (id. 334146361).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 334606852.

Contrarrazões (ids. 336777382 e 336777395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interpostos por
TR AGROPECUÁRIA LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral, conforme Tema no 796.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui a preliminar e sustenta que o recurso carece de fundamento jurídico, pois se limita a repetir os mesmos argumentos já apreciados nas instâncias anteriores, sem demonstrar qualquer violação direta à Constituição Federal

Todavia, a
agravante alega a aplicação incorreta do Tema 796, visto que o recurso extraordinário por ela interposto apresenta um objeto completamente diverso do Recurso Extraordinário no 796.376/SC; aduz que o valor atribuído aos bens na integralização (R$ 24.000,00) foi destinado ao aumento do capital social e R$ 778.724,00 à conta de reserva de ágio, aumentando o patrimônio da sociedade, mas não seu capital social.

As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante interpôs recurso extraordinário
, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão constante do id. 218836170. Alegou violação ao disposto nos arts. 146, inciso III, “a” e 156, II e §2o, I, da Constituição Federal.

No julgamento RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

E a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor efetivamente destinado ao capital subscrito, incidindo o tributo sobre o valor excedente.

Percebe-se que a citada tese não limita a incidência do ITBI apenas às situações em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado se destina à reserva de capital, mas definiu o alcance da imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e estabeleceu que
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, a relator consignou:

“In casu
, a Recorrida pretende a integralização dos imóveis descritos na inicial, no valor de R$ 429.742,00 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e dois reais), enquanto que o capital social da empresa é de R$552.241,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais); todavia o montante foi desconsiderado pelo Fisco Municipal,
ao argumento de que o bem possui um valor muito superior ao informado.

Conforme se vê, o valor para que seja considerado como base de cálculo do imposto alegado pela Recorrente, não é o mesmo dado pelo Fisco.

Por conta disso, tem-se que a imunidade tributária pretendida não pode ser reconhecida, uma vez que a imunidade do ITBI não incide sobre o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, e como o valor dos imóveis, atribuído pelo Fisco, é muito superior ao indicado pela empresa apelante/impetrante, como de integralização do capital social, não há imunidade a se reconhecer.”

A decisão está em conformidade com o Tema no 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva, de modo que todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

No julgamento RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1o, IV, 5o, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2o, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 146, inciso III, “a” e 156, II e §2o, I, da Constituição Federal, argumentando que
“o v. acórdão recorrido entendeu de modo diverso e, ao assim defender, ele viola a imunidade prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, a qual foi clara ao determinar a não incidência do ITBI sobre bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a empresa adotar atividade preponderantemente imobiliária”.
Sustenta também que houve a aplicação incorreta do Tema 796 de repercussão geral.

A respeito do tema vertido, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:

“(...) A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, nas hipóteses de incorporação de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica.

A agravante sustenta que, a imunidade deve alcançar integralmente os imóveis transmitidos, independentemente do valor atribuído a esses bens pelo Fisco, argumentando ainda que o contribuinte teria discricionariedade para fixar o valor da integralização com base no art. 23 da Lei n. 9.249/95.

Entretanto, tal interpretação não encontra respaldo jurídico.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376 (Tema 796 da repercussão geral), fixou a seguinte tese vinculante: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Em conformidade com esse entendimento, é cristalino que a imunidade somente alcança a parte da operação que efetivamente corresponde à integralização do capital social.

No presente caso, conforme consta dos autos, a empresa declarou capital subscrito de R$ 552.241,00. Todavia, os imóveis transmitidos para essa finalidade foram avaliados pelo Fisco Municipal no montante de R$ 24.831.309,00. Assim, a diferença de R$ 24.279.068,00 não se destina à integralização do capital social e, portanto, não se encontra abrangida pela imunidade tributária pleiteada.

Importante ressaltar que o reconhecimento da imunidade tributária não pode ser estendido por interpretação ampliativa, por se tratar de exceção à regra da incidência tributária. Em se tratando de norma de imunidade, a interpretação há de ser estrita, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, especialmente porque o benefício acarreta renúncia fiscal e deve ser manejado com parcimônia para não frustrar a arrecadação tributária.

No que tange à alegação da agravante de que o valor da integralização poderia ser o valor histórico constante da declaração de bens dos sócios, conforme faculta o art. 23 da Lei 9.249/1995, é imperioso destacar que tal norma tem aplicação limitada ao âmbito do imposto de renda, não podendo ser invocada para delimitação da base de cálculo do ITBI, que é um imposto de competência municipal, regido por base constitucional e legal própria.

Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta da autoridade fazendária municipal ao reconhecer parcialmente a imunidade, tributando apenas a diferença entre o valor venal dos bens (R$ 24.831.309,00) e o valor do capital social a ser integralizado (R$ 552.241,00), conforme determina o art. 156, §2o, I, da CF/88 e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste próprio Tribunal de Justiça. (...)” (id. 218836170)

Assim, observa-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 796/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026